Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700349-32.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA VANIA VIEIRA CRUZ APELADO: AMANDA HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto por ROSA VANIA VIEIRA CRUZ em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em seu desfavor por AMANDA HELENA DA SILVA. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por AMANDA HELENA DA SILVA em desfavor de ROSA VANIA VIEIRA CRUZ, partes qualificadas nos autos. Em suma, a autora alega que as partes moram no mesmo condomínio e que a casa da ré é localizada exatamente em frente à área de lazer do condomínio, a qual possui um parquinho infantil, um campo de futebol e calçadas para os moradores caminharem pela área verde comum. Narra que a ré possui um cachorro de porte grande, da raça pastor alemão, mas se nega a fechar o seu imóvel com muro, portão ou grades, não havendo qualquer barreira física entre o imóvel da ré e as áreas comuns do condomínio. Aduz que no dia 27.09.2019, a autora e seus dois cachorros foram atacados pelo pastor alemão da ré que avançou enquanto caminhavam na área comum do condomínio que fica localizada em frente ao imóvel da ré. O pastor alemão havia saído correndo de dentro da garagem da ré, que não possui portão, grade ou muro. A autora conseguiu segurar os dois animais e gritou para que alguém da residência puxasse o pastor alemão. Dois moradores saíram rapidamente e recolheram o animal, antes que conseguisse morder a autora ou seus cães. Sustenta que a ré se nega a adotar providências, sob a alegação de que a convenção do condomínio não estabelece regras sobre a guarda ou o trânsito de animais. Tece arrazoado jurídico e requer a concessão da tutela antecipada para remover o pastor alemão do imóvel de propriedade da ré, até que seja providenciada a colocação de grade ou construção de muro, seja no limite da unidade ou no limite da garagem já construída, para impedir que o animal de porte grande ultrapasse os limites do imóvel da ré. Ao final, requer seja determinado à requerida que instale grade ou muro nos limites de seu imóvel ou nos limites de sua garagem já construída, a fim de impedir que o animal de porte grande ultrapasse os limites do imóvel da ré. Trouxe documentos (ID 53416928-53419227). A decisão de ID 53455514 deferiu o pedido de tutela de urgência. Intimada e citada, a ré contestou (ID 57479383). Em síntese, alega que no condomínio, é prática normal de todos os moradores que possuem cachorros passearem sem o uso da guia, tendo em vista que em sua maioria são cachorros mansos. Afirma que seu cachorro, na verdade um Golden Shepherd, se relaciona de forma amigável com adultos e crianças e nunca apresentou comportamentos agressivos. Além disso, é perfeitamente saudável e tem as vacinas em dias, não representando risco para a saúde e integridade de humanos e animais. Sustenta que o animal é conhecido pela sua docilidade e bom convívio com crianças e que no dia descrito pela autora o cão apenas latiu, pois eles passaram muito próximo à frente da casa da ré, não tendo sido agressivo como descrito pela autora. Narra que construiu um canil para nele manter o seu cão e pugna pela improcedência do pedido. Juntou documentos (ID 57479393-57489437). Réplica no ID 62645720. A decisão de ID 62671807 saneou o feito, considerou-o apto para julgamento e concedeu prazo às partes para ajustes ou esclarecimentos, tendo elas se quedado inertes. Vieram os autos conclusos para julgamento. É o breve relato. Decido.” (ID 18415292, pp. 1/2) Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para confirmar a decisão de ID 53455514 e determinar à ré que adote medidas adequadas para que seu cão de grande porte indicado na inicial seja mantido dentro dos limites de sua unidade residencial no Condomínio Residencial Jardim do Sol. A decisão de ID 53455514 fica mantida até o cumprimento da obrigação. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas em aberto, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, com observância das normas do PGC. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 18415291, p. 4) ROSA VANIA VIEIRA CRUZ apelou (ID 18415296). Nas razões recursais, pleiteou gratuidade de justiça e requereu concessão da tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seu cachorro possa permanecer no canil até julgamento do apelo. No mérito, requereu reforma da sentença e improcedência dos pedidos da inicial para que seu cachorro possa ficar no canil dentro dos limites do lote. Subsidiariamente, pleiteou redução do valor da condenação para R$100,00 (cem reais). Ao final, requereu: “Por estas razões REQUER que este recurso seja conhecido e provido na integra dos seus pedidos: 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de o cachorro fique no seu canil até a apreciação do recurso; 2. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar julgue improcedente o pedido da apelada, que o cachorro possa ficar no seu canil dentro dos limites do lote. 5. Que o valor da condenação seja diminuído para R$ 100,00 (cem reais) caso não seja aceito o presente recurso. 6. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita 7. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.” (ID 18415296, pp. 9/10). Preparo não recolhido ante o requerimento de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões (ID 18415300), a apelada AMANDA HELENA DA SILVA pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de preparo, violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, requereu o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários sucumbenciais. Instada a se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, a apelante quedou-se inerte (ID 18886498). Pelo despacho de ID 18910790, determinada intimação da apelante para juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção; prazo transcorrido in albis (ID 19358799). E pelo despacho de ID 19418244, determinada intimação da apelante para que pagamento do preparo em dobro (art. 1007, §4o do CPC), o que foi atendido (IDs 19706731, 19706730, 19706732 e 19706733). É o relatório Decido. Preliminares de não conhecimento do recurso arguidas pela apelada AMANDA HELENA DA SILVA (apelada) que devem ser enfrentadas neste momento processual. Em seguida, análise do pedido de efeito suspensivo deduzido pela apelante. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO Conforme relatado, a apelante-requerida, que havia requerido gratuidade de justiça, não apresentou comprovante de preparo na interposição do apelo. Intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência econômico-financeira, quedou-se inerte. Intimada, recolheu o preparo em dobro. Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE A apelada-requerente pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade: “A recorrente inobservou em suas razões recursais o princípio da dialeticidade, na medida em não teceu um [sic] única linha acerca dos fundamentos da r. sentença proferida, nada impugnando. O recurso aviado beira a ininteligibilidade, porquanto a recorrente apenas transcreve a r. sentença e pede a reformar sem tecer uma única linha argumentatória objetivando sua reforma. Assim, a recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir alguns termos da contestação apresentada, o que represente flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos – dialeticidade entre o decidido e o atacado -, expresso no artigo1.010, inc. III, do CPC. Portanto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, deve o recurso de apelação não ser conhecido. Pugna-se pelo não conhecimento do recurso.” (ID 18415300, p. 3) Instada a se manifestar, a apelante-requerida quedou-se inerte (ID 18886498). Vejamos. O art. 1.010 assim estabelece: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação (invalidação) da sentença. Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.” “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais. Elas (as razões recursais) devem ser apresentadas conjuntamente à petição de manifestação da intenção ao exercício da faculdade (sendo, diferentemente do que ocorre no processo penal, inadmissível o recurso se aquelas forem apresentadas posteriormente).” Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NORMA APLICÁVEL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO. LEI 10.486/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIOS DA LEI 3.765/60. POSSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pela sentença recorrida, julgados procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “( ) No presente caso, é incontroverso que o cão de propriedade da autora é de grande porte e permanece, por vezes, solto na área comum do condomínio. Pouco importa se o cão da requerida é manso e dócil ou feroz e perigoso. A solução da lide passa pela análise da legislação aplicável ao caso bem como da convenção do condomínio. Vejamos o que estatui o Código Civil em seus artigos 1.335 e 1.336: Art. 1.335. São direitos do condômino: I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores; III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Por sua vez, a convenção do condomínio em que residem as partes estabelece em seus artigos 45 e 47 (ID 53416936, pp. 5-7, com grifos meus): Art. 45. São direitos do condômino: I - usar, gozar e dispor da respectiva fração ideal individual de acordo com a sua destinação residencial, desde que não prejudiquem a segurança, a estética e a solidez do Condomínio, nem cause dano ou incômodo aos demais condôminos, ou muito menos, que infrinjam as normas ou as disposições desta Convenção, do Regimento interno; II - usar e gozar das partes comuns do Condomínio, por si, por seus empregados, parentes e visitantes, desde que não impeçam idêntico direito de uso e gozo por parte dos demais condôminos; ( ) Art. 47. Será vedado ao condômino: I – praticar atos ou exercer atividades, ainda que esporádicas, que danifiquem as partes comuns do Condomínio, ou que sejam prejudiciais ao sossego ou à segurança dos condôminos. II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Ante a ausência de regulamentação específica do condomínio sobre os animais domésticos, há que se ampliar o alcance das normas acima citadas a esse ponto, uma vez que foram elas definidas para que haja harmônica convivência entre os moradores do mesmo condomínio. In casu, a alegação da ré de que seu cachorro é inofensivo não basta para afastar sua obrigação de mantê-lo dentro dos limites de sua propriedade. Ainda que se trate de cão manso e dócil, seu porte e sua raça demonstram que sua força é suficiente para provocar danos aos moradores do condomínio em eventual alteração de seu comportamento prevalente. A própria ré reconhece que seu cão latiu contra a autora e seus cachorros, os quais estavam passeando na área comum do condomínio. A presença do cachorro solto na área comum causa, no mínimo incômodo e sensação de insegurança. Vale esclarecer que o fato de outros moradores deixarem seus cães soltos pelo condomínio, como alega a ré, não a exime de seu dever de cautela, incumbindo ao condomínio adotar as medidas que achar adequadas quanto ao tema. Assim, ante o porte do animal, deve a requerida mantê-lo dentro os limites de sua casa e não solto nas áreas comuns, como sói acontecer, conforme demonstram as fotos e vídeos trazidos com a inicial. Por outro lado, cabe à ré a escolha da maneira como deverá cumprir tal obrigação. Ou seja, pouco importa se construirá grades, muros ou outras espécies de benfeitorias, desde que mantenha seu cão dentro dos limites de sua unidade residencial sem possibilidade de ele escapar para a área comum. Neste ponto, valho-me do artigo 322, § 2o, do CPC, para confirmar a decisão de ID 53455514 e acolher o pedido da autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para confirmar a decisão de ID 53455514 e determinar à ré que adote medidas adequadas para que seu cão de grande porte indicado na inicial seja mantido dentro dos limites de sua unidade residencial no Condomínio Residencial Jardim Do Sol. A decisão de ID 53455514 fica mantida até o cumprimento da obrigação. ( ).” – (ID 18415292, pp. 2 a 4) Do cotejo da sentença com as razões recursais da apelante-requerida, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Como definido pela c. 5a Turma Cível, “Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, se verificado que a parte recorrente expos as razões de seu inconformismo, indicando seus motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado.” (TJDFT. Acórdão 1245642, 07448378920178070016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 10/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, impugnados os fundamentos da sentença recorrida, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Rejeito a preliminar. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL A apelada AMANDA HELENA DA SILVA alega: “A Recorrente, ao discorrer o tópico de ‘Breve Síntese e da Decisão recorrida’, inovou e alterou os fatos postos por ela mesma em sua contestação, configurando patente má-fé. Em resumo, a recorrente pretende a reforma da sentença com base no argumento de haver um canil no local. Nota-se que a Recorrente alterou os fatos postos em sua própria contestação, trazendo fatos inovatórios em suas razões recursais, fatos que, inclusive, são inverídicos. Exemplo deles é ter informado que o cão é de médio porte, quando na verdade é de grande porte, bem como ter informado que o cão sempre permaneceu num canil, quando tal fato jamais aconteceu. Ainda, que a ora apelada prometeu ajuizar uma ação, o que nunca ocorreu. Todos os fatos trazidos na razões recursais são inverídicos, conforme provas constantes nos próprios autos. Ademais, é latente que a recorrente não teceu uma única linha infirmando os fundamentos sentenciais, não comportando, seu recurso, conhecimento. De todo modo, caso ultrapassada as preliminares acima suscitadas, passa-se a demonstrar e a corroborar o brilhantismo das razões trazidas na r. sentença.” (ID 18415300, p. 3). Não se vislumbra inovação recursal. Os fatos alegados no apelo no sentido de haver um canil no local, assim como de o cão ser de porte médio foram mencionados na contestação: “No caso concreto em questão a requerida já construiu um canil para evitar qualquer contenta com os vizinhos e visitantes do condomínio.” (ID 18415276, p. 8) “Por se tratar de um cachorro de médio porte e muito brincalhão, ele conseguia sair do lote e para brincar com crianças e com os vizinhos, fato que sempre incomodou a requerente, motivo o qual a requerente ajuizou a ação. Em obediência a liminar, a requerente fez um canil e o cachorro de médio porte está preso para evitar qualquer sansão por parte do judiciário.” (ID 18415276, p. 11) Assim, não há que se falar em inovação recursal, preliminar igualmente rejeitada. Análise de eventual má-fé se dará no momento da análise do mérito em cognição exauriente; não no presente momento. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso e, porque satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo. Nos termos do art. 1012, § 1o, V do CPC (sentença que confirma tutela provisória), recurso de apelação é recebido apenas no efeito somente devolutivo. A apelante pugna por atribuição de efeito suspensivo, o que será analisado a seguir. DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ROSA VANIA VIEIRA CRUZ (apelante-requerida) requer concessão da tutela de urgência para conferir efeito suspensivo ao apelo. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A tutela de urgência requerida se refere a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seu cachorro possa permanecer no canil até julgamento do apelo (ID 18415296, p. 9). Para tanto, alega: “Em liminar o juiz pediu para que retirasse o cachorro, e em sentença o magistrado não informou se o cachorro poderia ficar no seu canil.” (ID 18415296, p. 3). “Em decisão do id mencionado pelo magistrado, o magistrado deixa bem claro que é para retirar o cachorro do local e somente traze-lo quando construir o muro: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida remova, no prazo de 5 (cinco) dias, o cão pastor alemão de sua propriedade, do imóvel localizado na SHVP – Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 04, Chácara 19, Lote 81, Vicente Pires/DF, até que seja providenciada a colocação de grade ou construção de muro – seja no limite da unidade ou no limite da garagem já construída, para impedir que o animal ultrapasse os limites do imóvel da demandada, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o cumprimento da obrigação. Assim, requer que seja reformada a sentença e julgue improcedente o pedido da apelada e que o cachorro continue no seu canil conforme sempre já é de costume.” (ID 18415296, pp. 4/5). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, a decisão de ID 18415271 (ID 53455514 autos de primeiro grau) deferiu antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida remova, no prazo de 5 (cinco) dias, o cão pastor alemão de sua propriedade, do imóvel localizado na SHVP – Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 04, Chácara 19, Lote 81, Vicente Pires/DF, até que seja providenciada a colocação de grade ou construção de muro – seja no limite da unidade ou no limite da garagem já construída, para impedir que o animal ultrapasse os limites do imóvel da demandada, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o cumprimento da obrigação.” (ID 18415271, p. 2). Pela sentença, julgados procedentes os pedidos “para confirmar a decisão de ID 53455514 e determinar à ré que adote medidas adequadas para que seu cão de grande porte indicado na inicial seja mantido dentro dos limites de sua unidade residencial no Condomínio Residencial Jardim Do Sol.” (ID 18415291, p. 4), definida ainda a manutenção da “ decisão de ID 53455514... até o cumprimento da obrigação” (ID 18415291, p. 4). Como se vê, ao mesmo tempo em que foi determinada a adoção de medidas para manutenção do animal dentro dos limites da unidade residencial da apelante-requerida, decidiu-se pela manutenção da decisão de ID 53455514 (ID 18415271 nesta instância), pela qual determinada a retirada do animal do local até efetivação de impedimento (construção de grade ou de muro) a movimentação do mesmo para fora dos limites do imóvel da apelante. Assim, conclui-se por probabilidade do direito: determinada a manutenção do animal dentro dos limites da unidade residencial da requerida, não há razão para manutenção da ordem de retirada do cão do local. Perigo da demora consistente no fato de que afastamento do cachorro de seu dono e do local onde habita pode comprometer seu bem-estar do animal, sendo oportuno lembrar o conteúdo do art. 225, § 1o, VII da Constituição Federal: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: ( ) VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.” Assim, razoável suspender os efeitos relativos à manutenção da decisão de ID 53455514 (ID 18415271 nesta instância), pela qual determinada a retirada do animal da unidade residencial. Ante o exposto, concedo parcial efeito suspensivo ao apelo para afastar a determinação de remoção do animal da propriedade da apelante-requerida até o julgamento do recurso, mantida a obrigação de permanência nos limites da unidade residencial (art. 1012, § 4o do CPC). Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora